Tribunal: TJDFT
Processo: 0714808-78.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO FÍSICA ENTRE VIZINHOS. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA EM SEDE PENAL. PERDA DE VISÃO. DANO ESTÉTICO E MATERIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de reparação de danos proposta por Raimundo Nonato Borges da Silva contra Welingthon Epifânio Guimarães, fundada em agressão com arma branca que causou perda da visão de um olho e exigiu prótese ocular.
2. Sentença parcialmente procedente fixou indenização por dano estético em R$ 10.000,00 e danos materiais em R$ 2.500,00, com sucumbência recíproca não equivalente.
3. O réu apelou alegando legítima defesa, inexistência de nexo causal, concorrência de culpas, excesso indenizatório e pedido subsidiário de redução do montante.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu está amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa, afastando o dever de indenizar; e (ii) estabelecer se o valor da indenização fixado a título de danos estéticos e materiais é desproporcional, atraindo a aplicação do parágrafo único do art. 944 do Código Civil.
III. Razões de decidir
5. A sentença penal transitada em julgado desclassifica a conduta de tentativa de homicídio para lesão corporal culposa, afastando expressamente a legítima defesa, o que impede sua rediscussão no juízo cível, à luz do art. 65 do CPP.
6. A independência entre as esferas penal e cível (CC, art. 935) não autoriza afastar a responsabilidade civil diante de conduta lesiva já reconhecida como culposa, sendo inaplicável a excludente da legítima defesa diante da desproporção entre o ataque sofrido e a resposta violenta dada pelo réu.
7. O nexo causal entre o golpe de faca desferido pelo réu e a perda da visão do autor está caracterizado, não havendo rompimento por caso fortuito ou fato de terceiro, sendo a infecção hospitalar um desdobramento natural da agressão sofrida.
8. O dano estético está comprovado pela perda de visão de um olho e necessidade de colocação de prótese, configurando deformidade permanente e afetando o direito da personalidade da vítima.
9. A redução equitativa da indenização prevista no parágrafo único do art. 944 do CC não se aplica ao caso, pois não há desproporção entre a culpa do agente e o dano causado, sendo o valor fixado compatível com a gravidade da lesão.
10. O valor fixado a título de danos materiais corresponde ao gasto comprovado com procedimento médico, encontrando-se adequadamente fundamentado nos autos.
IV. Dispositivo
11. Negou-se provimento ao apelo do réu.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 187, 389, parágrafo único, 393, parágrafo único, 406, § 1o, 944, parágrafo único, e 935; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 86; CPP, art. 65; CP, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 846591, 20120111215549APC, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 28.01.2015, DJe 10.02.2015; TJDFT, Acórdão 1779007, 0739853-05.2020.8.07.0001, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 08.11.2023, DJe 14.11.2023; TJDFT, Acórdão 88932, APC3949996, Rel. Des. Campos Amaral, j. 23.09.1996, DJe 05.11.1996.